Tribunal: STF
Processo: ARE 1479967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEI MUNICIPAL N. 9.528/2015. LEI N. 11.738/2008. APLICAÇÃO SÚMULA 71 DO TJGO. PISO SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Exordial. Narra na inicial que parte autora é professora da Rede Municipal de Ensino com cargo de Profissional da Educação II, previsto na Lei Complementar Municipal n. 91/2000, e, entende que deve receber o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, ademais, aponta o não recebimento do adicional de 50% sobre a remuneração normal de trabalho, mesmo com carga horária ultrapassando as 200 horas mensais. Aduz que em seus contracheques a descrição de SUBSTITUIÇÃO C/VINC seriam dos períodos trabalhados de hora extra. Alega que a jornada extraordinária foi remunerada em valor inferior ao da hora normal de trabalho, pois para a base de cálculo da ‘hora substituição’ a municipalidade apenas tomou como base o valor do vencimento básico da servidora. Afirma que não bastasse o pagamento inferior tendo como base a hora ordinária de trabalho, fato é que as horas de trabalho despendidas após o horário normal de trabalho, não podem ser remuneradas em valor inferior ao da hora extra, pois trata-se claramente de jornada de trabalho superior àquela convencionada, quando deveria incidir sobre ela a previsão constitucional descrita no artigo 7º, XVI que garante, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) a mais pela hora trabalhada além da jornada normal de trabalho. Assim, pugna, pelo recebimento da diferença entre o piso salarial nacional, e ainda o adicional de 50% sobre as horas extraordinárias trabalhadas, bem como os reflexos salariais quanto a estes valores.



    2. Contestação – evento 09. A parte promovida alegara a inexistência do direito ao recebimento do adicional de horas extras, tendo em vista que o adicional de hora extra não se aplica ao regime de dobra/acréscimo da carga horária dos professores. Afirma que após a edição da Lei Municipal Complementar nº 275/2015 a carga horária máxima passou para 60 (sessenta) horas aulas, que não foram extrapoladas, sendo indevido o adicional. Pugna para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.



    3. Impugnação à contestação – evento 13. A parte autora reitera os termos da inicial, rechaçando os argumentos da contestação e pleiteia a procedência dos pedidos.



    4. Sentença – evento 16. Prolatada pelo MM a . Juíza de Direito no 2º Juízo do Núcleo da Justiça 4.0 Especializado em matéria de Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, Dra. Flavia Cristina Zuza, acolheu parcialmente o pedido inicial para condenar o Município de Goiânia a promover a revisão do vencimento base da parte autora, em conformidade com o piso salarial dos profissionais do magistério do ano de 2023, condenando o réu às diferenças remuneratórias correspondentes aos seus reflexos, a partir de fevereiro de 2023, observada a prescrição quinquenal e o teto dos juizados fazendários.



    5. Recurso Inominado – evento 19. Inconformada a parte autora interpusera recurso inominado. Repisara os argumentos da inicial, ressaltando que a sua jornada ordinária é de 30 (trinta) horas com acréscimo provisório de 30 (trinta) horas semanais a título de ‘substituição’, desempenhando, portanto, a carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, que por sua vez não pode ser considerada como constitucional. Afirma que o horário extraordinário, ainda que decorrente de mera substituição de outro profissional, enseja direito ao adicional de 50% (cinquenta por cento), se restar comprovado o cumprimento de jornada superior à legal, que é de 40 (quarenta horas) semanais para o Profissional da Educação do Município, como no caso. Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença, julgando procedente a demanda.



    6. Recurso Inominado – evento 25. O Município de Goiânia também apresentou recurso inominado, aponta que a revisão geral remuneratória é sempre anual, assim, aponta pela ausência de lei específica da data base de 2023, há no caso, impossibilidade em concessão da revisão geral anual.



    7. O recurso da parte autora foi julgado deserto no evento n. 29.



    8. Contrarrazões pela parte autora – evento n. 32. 9. Fundamentos do reexame.



    9.1. A Lei do piso salarial profissional nacional - Lei 11.738/2008, dispõe:



    ‘Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.



    § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.



    § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.



    § 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.



    § 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.



    § 5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.



    9.2. A Lei n. 11.738/2008, obriga todos os entes federativos a efetivar o piso salarial profissional do magistério público da educação, conforme a atualização anual realizada no mês de janeiro. Referida Lei estabeleceu um mínimo a ser pago para a carreira inicial (na época, R$950,00), devendo, todavia, ser consideradas a circunstância individual de cada servidor Público. Os parâmetros serão corrigidos todos os anos, de conformidade com os índices constantes de Tabela expedida pelo MEC, apurados de acordo com os comandos da Lei n. 11.494/2007 (FUNDEB), observada a carga horária do servidor.



    9.3. Nesse cotejo, o STF, fixou o entendimento, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, via ADI n. 4167, de que o piso se refere ao vencimento, e não à remuneração global. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO consolidou entendimento semelhante na Súmula 71, veja-se: ‘Súmula 71/TJGO – O piso salarial nacional dos professores deverá corresponder à remuneração global daqueles trabalhadores desde a entrada em vigor da Lei Federal nº11.738/2008, em 1º de janeiro de 2009, até a data de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167-3/DF, pelo STF (27/04/2011).’



    9.4. Entendimento replicado pela jurisprudência: Neste sentido: ‘REEXAME OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. 1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, sendo que, com o julgamento da ADI nº 4.167/DF, pelo excelso STF, ficou definido que tal valor refere-se ao vencimento básico do servidor(...) É devido o pagamento de diferenças havidas entre o valor do piso nacional e aquele pago no período posterior à implementação do piso nacional do magistério público da educação básica, até quando comprovada a efetiva regularização salarial.(...).” (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 5148959-81.2016.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 18/02/2020, DJe de 18/02/2020).’



    9.5. Assim, desde maio de 2011, os parâmetros do piso salarial devem corresponder ao montante do vencimento básico do servidor, sendo que eventuais diferenças, quando constatadas, não serão computadas para alcançar o piso nacional.



    9.6. Isso posto, o piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira foi reajustado em 12,84%, entre os anos de 2019 para 2020, passando de R$2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais) para R$2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais), valor este mantido no ano de 2021. Em 2022 houve um novo reajuste de 33,24% com valor final de R$ 3.845,63.



    9.7. Quando da análise dos contracheques do ano de 2022 juntados pela parte autora na inicial, tem-se que esta recebe a quantia mensal inferior ao piso. O valor pago está, em verdade, em déficit com o valor de fato a ser recebido pela parte autora, já que recebeu entre R$2.387,38 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) e R$2.758,68 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) no ano de 2022.



    9.8. Destarte, que neste sentido é o entendimento que tem sido adotado pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás Precedente: (5595446- 34.2022.8.09.0051, Rel. Stefane Fiúza Cançado Machado, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 11/05/2023, DJe de 11/05/2023), (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5085259-51.2022.8.09.0139, Rel. Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 30/08/2022, DJe de 30/08/2022) e (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5608650- 12.2021.8.09.0139, Rel. Fernando Ribeiro Montefusco, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 20/07/2022, DJe de 20/07/2022).



    6.9. Nesse sentido recente o posicionamento do STF: ‘Rcl 53313 / SP – SÃO PAULO, RECLAMAÇÃO, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 17/05/2022, Publicação: 20/05/2022 – Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF na ADI 4.848, em que fixada tese quanto à constitucionalidade da norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Ato reclamado em que consignado que, nos termos da EC 108/2020, o piso nacional dos profissionais da educação básica depende de lei específica para sua aplicação. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.’



    9. Dispositivo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por estes e seus próprios e jurídicos fundamentos.



    10. Parte Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Na condição de beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.



    11. Advirto que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    12. Oportunamente, remetam-se os presentes autos ao juízo de origem.”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente para suprir erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente